Tribunal: STJ
Processo: 0704968-74.2021.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909065 - DF
(2025/0130998-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUCIANA GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER - DF053206
MARCOS AGUIAR MATOS - DF051019
MATHEUS SOUSA CARNEIRO - DF077171
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
AGRAVADO
: BRB SERVICOS S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
AGRAVADO
: EUGENIA REGINA DE MELO
ADVOGADO
: ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - DF020819
AGRAVADO
: JULIANA GONCALVES NAVARRO
AGRAVADO
: MARIO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: GUSTAVO VARELA - DF020897
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
AGRAVADO
: TIAGO SANTANA DE LACERDA
AGRAVADO
: ALINNE CARVALHO PORTO
AGRAVADO
: MARCELA MEIRA PASSAMANI
AGRAVADO
: WASHINGTON SIQUEIRA BRANDAO FILHO
AGRAVADO
: BIANCA FORTES JATOBA SCARDUA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS
AGRAVADO
: RAIMUNDO JOAO CARVALHO MARINHO
ADVOGADOS
: FABIO LUIZ BRAGANCA FERREIRA - DF033514
FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA - DF041686
NATALIE SONZA DIEFENBACH - DF064348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 219 E 1.003,
§ 5o, DO CPC. NÃO SANEAMENTO DE ÓBICE. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil. No caso, a parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do
Documento eletrônico VDA56962538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:54
Código de Controle do Documento: 1ceff54c-8fe5-4d07-a3cb-02520289b1c1

apelo nobre em
sendo o agravo protocolado somente em
07/01/2025,
11/02/2025,
após o transcurso do prazo legal.
2. "Nos termos do 220 do
, para fins de aferição de tempestividade,
CPC/2015
suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de
janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas" (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1.468.810/GO
julgado em
DJe
02/09/2019,
10/09/2019)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:54
Código de Controle do Documento: 1ceff54c-8fe5-4d07-a3cb-02520289b1c1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909065 - DF
(2025/0130998-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUCIANA GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER - DF053206
MARCOS AGUIAR MATOS - DF051019
MATHEUS SOUSA CARNEIRO - DF077171
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
AGRAVADO
: BRB SERVICOS S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
AGRAVADO
: EUGENIA REGINA DE MELO
ADVOGADO
: ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - DF020819
AGRAVADO
: JULIANA GONCALVES NAVARRO
AGRAVADO
: MARIO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: GUSTAVO VARELA - DF020897
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
AGRAVADO
: TIAGO SANTANA DE LACERDA
AGRAVADO
: ALINNE CARVALHO PORTO
AGRAVADO
: MARCELA MEIRA PASSAMANI
AGRAVADO
: WASHINGTON SIQUEIRA BRANDAO FILHO
AGRAVADO
: BIANCA FORTES JATOBA SCARDUA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS
AGRAVADO
: RAIMUNDO JOAO CARVALHO MARINHO
ADVOGADOS
: FABIO LUIZ BRAGANCA FERREIRA - DF033514
FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA - DF041686
NATALIE SONZA DIEFENBACH - DF064348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 219 E 1.003,
§ 5o, DO CPC. NÃO SANEAMENTO DE ÓBICE. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil. No caso, a parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do
Documento eletrônico VDA56340149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 203b7056-d987-4c06-8c0d-dca0bfc9b86b

apelo nobre em
sendo o agravo protocolado somente em
07/01/2025,
11/02/2025,
após o transcurso do prazo legal.
2. "Nos termos do 220 do
, para fins de aferição de tempestividade,
CPC/2015
suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de
janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas" (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1.468.810/GO
julgado em
DJe
02/09/2019,
10/09/2019)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA GOMES DE SOUZA contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso, em
razão da intempestividade do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte argumentação
(fls.
):
7.432/7.433
Cuida-se de Agravo interposto por LUCIANA GOMES DE SOUZA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de LUCIANA GOMES DE SOUZA, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 07.01.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 11.02.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, limitou-se a
alegar que a disponibilização da decisão ocorreu no dia 31.12.2024 e que o
sistema PJE registrou a ciência por parte da agravante em 21.01.2025.
Todavia, não trouxe documento do Tribunal
que comprovasse sua
a quo
alegação. No caso, consta nos autos apenas a certidão de fl. 7302, com data de
disponibilização no dia 31.12.2024 e publicação no próximo dia útil, ou seja,
07.01.2025.
Conforme jurisprudência desta Corte cabia à parte fazer prova de sua
argumentação, por meio de certidão expedida pelo Tribunal, em que constaria
a publicação supostamente equivocada. Se assim não fez, não há como acolher
a sua pretensão. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1349668/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 27.2.2019; e AgInt no
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AREsp 1329622/RJ
de 17.12.2018.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Documento eletrônico VDA56340149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 203b7056-d987-4c06-8c0d-dca0bfc9b86b

Houve, ainda, oposição de embargos de declaração (fls.
), os quais
7.438/7.443
foram rejeitados pela Presidência deste Tribunal, conforme a decisão agravada de fls.
proferida nos seguintes termos:
7.477/7.482,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANA GOMES DE
SOUZA à decisão de fls.
que não conheceu do recurso.
7432/7433,
Sustenta a parte embargante:
(...)
Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios para que
seja sanado o vício apontado.
A parte embargada foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes
aclaratórios.
É o
.
relatório
.
Decido
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os Embargos de
art. 1.022
Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica na hipótese.
Conforme consignado na decisão ora embargada, que agora se repete, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 07.01.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 11.02.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Em sentido contrário ao alegado, nos autos há apenas a certidão de fl. 7302,
atestando a disponibilização ocorrida em 31.12.2024, com a publicação no
próximo dia útil subsequente, ou seja, 07.01.2025. Além disso, não há nenhum
documento do Tribunal
certificando o exposto pela parte.
a quo
Veja que a certidão de fl. 7299 diz respeito à intimação do Banco de Brasília
S. A. - BRB.
Cabia a esta fazer prova de sua argumentação, por meio de certidão expedida
pelo Tribunal, em que constaria a publicação supostamente equivocada no ato
de interposição do recurso. Se assim não fez, não há como acolher a sua
alegação. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
, Rel.
AREsp n. 1.581.476/SP
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7.12.2020; AgInt no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp 1349668/SP
27.2.2019; e AgInt no
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1329622/RJ
Segunda Turma, DJe de 17.12.2018.
Outrossim, impende trazer à fundamentação quatro diferentes pontos que
envolvem a verificação da tempestividade em processos durante o período de
20.12 a 20.1, período previsto no
do CPC.
art. 220
O primeiro diz respeito ao que se entende por dia útil. É certo que, com a novel
legislação processual, nos termos do
"na contagem de prazo em dias,
art. 219,
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis".
Por sua vez, o
do CPC dispõe que, "além dos declarados em lei, são
art. 216
feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não
haja expediente forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja
expediente forense".
Conclui-se, portanto, que, para fins de contagem dos prazos processuais (art.
216 do CPC), somente serão considerados os dias da semana (de segunda a
sexta-feira), desde que não sejam feriados e desde que tenha havido
Documento eletrônico VDA56340149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 203b7056-d987-4c06-8c0d-dca0bfc9b86b

expediente forense. Assim, de outra forma, se durante a semana houver algum
dia que seja feriado ou que não tenha havido expediente forense, ele se torna
um dia "não-útil", para fins de contagem de prazo processual, sendo excluído
da respectiva contagem, se devidamente comprovado.
O segundo ponto diz respeito à suspensão do prazo prevista no
do
art. 220
CPC. Veja que a redação do referido artigo deixa claro que se trata de
suspensão da contagem do prazo, e não que serão considerados dias não úteis.
Ou seja, na suspensão do
do CPC não se aplica o conceito de dia não
art. 220
útil trazido pelo
do CPC. Essa visão é corroborada pela redação do §
art. 216
1o do
o qual diz que "[..] auxiliares da Justiça exercerão suas
art. 220,
atribuições durante o período previsto no
".
caput
Essa posição está sedimentada nesta Corte no sentido de que "o
do
art. 220
NCPC apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, mas não suspende a prática dos atos, que poderá ser
realizada em qualquer dia útil, nos termos dos arts. 212 e 216 do NCPC, não
havendo assim, impedimento para a realização da publicação". (AgInt nos
EDcl no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 1604573/SE
DJe de 3.9.2020.)
O terceiro ponto diz respeito ao recesso do final do ano. Para o TJDFT e para
os TRFs, o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro é feriado previsto em lei
federal, ou seja, enquadram-se no conceito de dia não útil previsto no art. 216
do CPC, não podendo, por essa razão, haver
Porém,
publicação/intimação.
paras os tribunais estaduais, se houve recesso de final do ano (
a
), tal
20/12
6/1
fato deve ser comprovado nos autos para que esse período deixe de ser de dias
úteis para se tornar de dias não úteis.
Por fim, o último ponto que merece ser esclarecido diz respeito ao período
compreendido entre 7 e 20 de janeiro. O CNJ, interpretando o
do
art. 220
, editou a Resolução n.
a qual aduz que, do dia 7 ao dia
CPC/2015
244/2016,
20 de janeiro, o expediente forense será executado normalmente (dia útil para
todos os efeitos), ou seja, haverá expediente forense e que poderão ser
praticados atos não urgentes, assim como a
A única
publicação/intimação.
diferença é que a contagem dos prazos ficará suspensa. A propósito:
(...)
Sendo assim, voltando para o caso concreto, houve a disponibilização da
decisão em 31.12.2024. Com o recesso forense de
a
no Tribunal de
20/12
6/1
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
), considera-se
(Lei n. 11697/2008
que a publicação ocorreu no primeiro dia útil seguinte, dia 7.1.2025 (§ 2o do
do CPC).
art. 224
No entanto, conforme ditame do
do CPC, a contagem dos prazos fica
art. 220
suspensa até o dia 20.1.2025. Dessa forma, o primeiro dia da contagem do
prazo se deu no dia 21.1.2025, tendo como o 15o dia útil o dia 10.2.2025,
estando, portanto, intempestivo o Agravo em Recurso Especial protocolado
em 11.2.2025.
Quanto aos honorários, o novo Código de Processo Civil, ao prever o instituto
da majoração dos honorários advocatícios em razão do julgamento de recurso,
condicionou sua aplicação aos processos cíveis, desde que haja prévia fixação
de honorários pela instância
.
a quo
Ademais, conforme dicção do Enunciado Administrativo n. 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, "somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC".
art. 85,
Documento eletrônico VDA56340149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 203b7056-d987-4c06-8c0d-dca0bfc9b86b

Observe-se que, no presente caso, não há omissão, porquanto o dispositivo da
decisão embargada é claro no sentido de que somente serão majorados se
houver "prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem". Assim, a
, como não houve prévia fixação, não
contrario sensu
haverá, também, majoração.
Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do
decisum
julgamento, não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: EDcl
no AgInt nos EDcl nos
, Rel. Ministro Herman
EAREsp 1202915/SP
Benjamin, Corte Especial, DJe de 28.8.2019.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não
havendo, na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do
recurso – obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e advirto a parte
embargante de que a reiteração deste expediente ensejará o pagamento de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos
embargos que tratem do mesmo assunto serão considerados
.
manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC)
Nas razões do agravo interno, interposto às fls.
a parte agravante
7.488/7.495,
defende a tempestividade do agravo em recurso especial, ao argumento de que, conforme
prescrito no artigo 220 do Código de Processo Civil, os prazos processuais permanecem
suspensos entre 20 de dezembro de 2024 a 20 de janeiro de 2025. Assim, como a decisão
agravada foi disponibilizada em
durante o recesso forense, entende que o próximo
31/12/2023,
dia útil para fins de publicação seria em 21/01/2024.
O Banco de Brasília S.A. apresentou contrarrazões às fls. 7.521/7.523,
requerendo, em síntese, a negativa de provimento ao agravo interno, assim como a condenação
da parte agravante ao pagamento de multa com base no artigo 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, considerando tratar-se de recurso meramente protelatório.
Por sua vez, o Distrito Federal também apresentou contrarrazões às fls.
pugnando pela manutenção da decisão agravada por seus próprios termos e
7.521/7.523,
fundamentos.
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, a insurgência não
merece ser provida, não havendo fundamentação capaz de alterar os termos da decisão agravada.
Com efeito, da detida análise dos presentes autos, evidencia-se que o agravo
em recurso especial foi interposto fora do prazo legal de quinze dias úteis, nos termos do
artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
No caso, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
disponibilizada em
(fl. 7.302), cuja publicação deve ser considerada no próximo dia
31/12/2024
Documento eletrônico VDA56340149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 203b7056-d987-4c06-8c0d-dca0bfc9b86b

útil, ou seja, em
Por sua vez, o prazo recursal teve início em
07/01/2025.
21/01/2025
(considerando o recesso no período de
a
), cujo término ocorreu em
20/12
20/01
10/02/2025.
Todavia, no caso, o agravo foi protocolado somente em
(fl. 7.308), o que demonstra
11/02/2025
a sua flagrante intempestividade.
Ademais, na hipótese, ao contrário do sustentado pela parte agravante, em que
pese a regra do artigo 220 do Código de Processo Civil, no sentido de suspender o curso dos
prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, tal circunstância não suspende
a prática dos atos processuais, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos termos dos
artigos 212 e 216 do Código de Processo Civil, não havendo, assim, impedimento para a
realização da publicação.
Com efeito, da leitura atenta do artigo 220 do Código de Processo Civil, em
especial do seu § 1o, constata-se que, apesar de suspensão dos prazos processuais, os membros
da Magistratura, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública e os auxiliares da justiça
estarão exercendo normalmente as suas atribuições, salvo se estiverem no gozo de férias ou seja
feriado instituído por lei ou dia não útil.
Desse modo, não há impedimento legal para que possa ocorrer, durante o período
do recesso, a publicação das decisões judiciais, desde que seja em dia útil, exatamente como se
observa do caso em análise.
Em verdade, não se pode confundir a realização de atos processuais com a
contagem de prazos, sendo certo que o legislador expressamente proibiu a realização de atos que
considerou incompatíveis com a referida suspensão (art. 220, § 2o, CPC), o que não se inclui a
realização de publicações e intimações judiciais.
Nesse passo, tem-se que o prazo recurso de 15 (quinze) dias úteis para a
interposição do agravo iniciou-se em 21 de janeiro de 2025, encerrando-se em 10 de fevereiro do
referido ano, nos termos do artigo 994, inciso VI
os artigos 1.003, § 5o e 219,
do
c/c
caput,
Código de Processo Civil, sendo, portanto, claramente intempestivo o agravo em recurso
especial apresentado após essa data, em
.
11/02/2025
A propósito, cabe destacar a sólida jurisprudência formada no âmbito desta Corte
Superior, conforme os julgados abaixo colacionados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO
JULGADO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE A FERIADO. SUSPENSÃO
DE
PRAZOS.

DO
.
CONTAGEM.

ART.
220

CPC/2015
INTEMPESTIVIDADE.
(...)
3. É certo que o
do
suspendeu os prazos processuais
art. 220
CPC/2015
nos dias compreendidos entre 20 dezembro a 20 de janeiro, mas não se
pode extrair do aludido dispositivo que todo esse interregno, notadamente
entre 7 a 20 de janeiro, como dias não úteis, salvo se houver previsão de
feriado em lei, pois, nesse período pode ocorrer a prática de atos
.
processuais, inclusive publicação ou intimação
Documento eletrônico VDA56340149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 203b7056-d987-4c06-8c0d-dca0bfc9b86b

4. Hipótese em que a disponibilização do decisum ocorreu em 20/12/2019,
devendo-se considerar efetivamente realizada no primeiro dia útil
subsequente ao término do feriado previsto no
I, da
art. 62,
.
, em 7 de janeiro de 2020
Lei n. 5.010/1966
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp no 1.693.821/RJ
Primeira Turma, DJe de 23/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
MANTIDA.
1. Hipótese em que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido
.
em 8.1.2019, sendo o recurso especial interposto somente em 11.2.2019
2. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.042,
,
art. 994,
caput
e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
3. "Nos termos do 220 do
, para fins de aferição de
CPC/2015
tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20
de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações
" (AgInt no
, Rel. Ministro Marco
sejam realizadas
AREsp 1.468.810/GO
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
02/09/2019,
10/09/2019)
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp no 1535246/SE
Turma, DJe de 17/03/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
RECURSAL.
1. Ação de execução de título judicial.
2. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de
dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão
judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do
prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro.
Inteligência do
do CPC.
art. 220
3. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido efetivamente intimado
no dia
dentro do período do recesso forense, tem-se que a
08/01/2019,
contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia
subseqüente a 20 de janeiro, ou seja,
pelo que interposto o
21/01/2019,
.
apelo nobre em
esse estaria intempestivo
11/02/2019,
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp no 1.806.309/PE
Terceira Turma, DJe de 01/04/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE.
DO CPC. INÍCIO
ART. 220
DO PRAZO RECURSAL EM 21 DE JANEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em regra, não é possível considerar o período compreendido no
caputdo
do CPC como dia não útil, haja vista a disposição
art. 220
Documento eletrônico VDA56340149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 203b7056-d987-4c06-8c0d-dca0bfc9b86b

expressa constante do respectivo § 1o, no sentido de que os juízes, os
membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia
Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições
normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos
.
por lei
2. No âmbito da Justiça Federal, o
I, da
elenca como
art. 62,
Lei n. 5.010/1966
feriado o período de
a
sendo desnecessária a comprovação da
20/12
6/1,
suspensão do expediente forense em tal período. Contudo, no período
compreendido ent
a
há apenas a suspensão dos prazos, nada
re 7/1
20/1,
obstando a prática dos atos processuais, como a intimação. Eventual
suspensão do expediente forense, nesse último caso, deve ser comprovada pela
parte recorrente, o que não ocorreu no caso concreto.
(...)
4. Logo, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia
isto
21/1/2019,
é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo
do CPC,
art. 220
esgotando-se no dia
Tendo ocorrido a interposição do apelo no dia
8/2/2019.
deve-se reconhecer a sua intempestividade.
11/2/2019,
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos Edcl no
, rel. Min. Og Fernandes,
REsp no 1.814.598/PE
Segunda Turma, DJe de 02/03/2020)
Por fim, cumpre esclarecer que a incidência da multa prevista no artigo 1.021, §
4o, do CPC, pleiteada em contrarrazões (fls.
), não é automática, não se tratando de
7.521/7.523
mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação ao pagamento da aludida sanção - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada - pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que
sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 203b7056-d987-4c06-8c0d-dca0bfc9b86b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.909.065 / DF
Número Registro: 2025/0130998-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07049687420218070018 7049687420218070018
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANA GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER - DF053206
MARCOS AGUIAR MATOS - DF051019
MATHEUS SOUSA CARNEIRO - DF077171
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
AGRAVADO
: BRB SERVICOS S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
AGRAVADO
: EUGENIA REGINA DE MELO
ADVOGADO
: ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - DF020819
AGRAVADO
: JULIANA GONCALVES NAVARRO
AGRAVADO
: MARIO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: GUSTAVO VARELA - DF020897
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
AGRAVADO
: TIAGO SANTANA DE LACERDA
AGRAVADO
: ALINNE CARVALHO PORTO
Documento eletrônico VDA56935198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 8fee9b03-b979-410f-bf4e-d7416a69df5e

AGRAVADO
: MARCELA MEIRA PASSAMANI
AGRAVADO
: WASHINGTON SIQUEIRA BRANDAO FILHO
AGRAVADO
: BIANCA FORTES JATOBA SCARDUA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS
AGRAVADO
: RAIMUNDO JOAO CARVALHO MARINHO
ADVOGADOS
: FABIO LUIZ BRAGANCA FERREIRA - DF033514
FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA - DF041686
NATALIE SONZA DIEFENBACH - DF064348
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUCIANA GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER - DF053206
MARCOS AGUIAR MATOS - DF051019
MATHEUS SOUSA CARNEIRO - DF077171
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
AGRAVADO
: BRB SERVICOS S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
AGRAVADO
: EUGENIA REGINA DE MELO
ADVOGADO
: ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - DF020819
AGRAVADO
: JULIANA GONCALVES NAVARRO
AGRAVADO
: MARIO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: GUSTAVO VARELA - DF020897
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
AGRAVADO
: TIAGO SANTANA DE LACERDA
AGRAVADO
: ALINNE CARVALHO PORTO
AGRAVADO
: MARCELA MEIRA PASSAMANI
AGRAVADO
: WASHINGTON SIQUEIRA BRANDAO FILHO
AGRAVADO
: BIANCA FORTES JATOBA SCARDUA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS
AGRAVADO
: RAIMUNDO JOAO CARVALHO MARINHO
ADVOGADOS
: FABIO LUIZ BRAGANCA FERREIRA - DF033514
FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA - DF041686
Documento eletrônico VDA56935198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 8fee9b03-b979-410f-bf4e-d7416a69df5e

NATALIE SONZA DIEFENBACH - DF064348
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 8fee9b03-b979-410f-bf4e-d7416a69df5e